Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-05.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE REVISTA PESSOAL PELA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA TANTO – ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO – ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.
Considera-se nula a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal; bem como as provas derivadas da referida busca.
Na espécie, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar justa causa para a realização de revista no apelante, como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte dele.
Por conseguinte, se não havia fundadas suspeitas para a realização de revista pessoal, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à realização daquele ato, justifique a primeira medida invasiva, que violou o seu direito à preservação de sua intimidade.
Além disso, o fato de o apelante se encontrar caminhando em local ermo, aliado às denúncias anônimas de que havia uma pessoa traficando naquela localidade, não justificam, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal. Logo, é imperioso declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar; e, por conta disso, absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000666-05.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA - CPF: 050.078.831-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS LOURENCO - CPF: 051.498.121-02 (ASSISTENTE), DOUGLAS SAN LIMA DAMASCENO - CPF: 022.010.012-86 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
POSTULADA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
ANTE A NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE REVISTA PESSOAL PELA
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA TANTO –

ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO – ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
RECURSO
PROVIDO.

Considera-se nula a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal
;
bem como as provas derivadas da referida
busca
.

Na espécie, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar justa causa para a realização de revista no apelante, como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte dele.

Por conseguinte, se não havia fundadas suspeitas para a realização de revista pessoal, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à realização daquele ato, justifique a primeira medida invasiva, que violou o seu direito à preservação de sua intimidade.

Além disso, o
fato de o apelante se encontrar
caminhando
em local ermo
, aliado às denúncias anônimas de que havia uma pessoa traficando naquela localidade
, não justifica
m
, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal.

Logo, é imperioso declarar a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar; e, por conta disso, absolver o
recorrente
, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Washington Diogo Medeiros Lima
, contra a sentença prolatada nos autos da
a
ção
p
enal n.
1000666-05.2022.8.11.0010
, pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Jaciara
/MT
, conden
ando-o
à pena de
1
(
um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão
, a ser cumprido em regime aberto,
e
180
(
cento e oitenta
) dias-multa
, calculados à razão de 1/
3
0 (um
trigésimo
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).
Ademais, cumpre registrar que, no referido édito judicial, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em de prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora por dia de condenação, e na interdição temporária de direito referente à proibição de frequentar determinados lugares.

O apelante, nas razões
constantes
no ID
156235739
,
postula
a
sua absolvição,
pela ausência de materialidade delitiva,
com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilegalidade da
busca pessoal
realizada pelos policiais militares,
sem a existência de fundadas razões
, em flagrante violação aos
arts
. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal
;

e,
subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
.
Por derradeiro,
prequestiona
toda matéria
discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contra
rrazões que se
veem
no ID
156235747
, o Ministério Público p
ugna pelo
desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
161194679
,
manifestou-se
pelo
seu
parcial provimento, “
a fim de que a imputação descrita no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 seja desclassificada para o delito de posse ilegal de drogas para consumo pessoal
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID
156235683
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO: TRÁFICO DE DROGAS

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 11 de abril de 2020, por volta das 18h45min, na rua Itararé, Centro, próximo a feira, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado
WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA, adquiriu/ transportou/guardou/trouxe consigo para fins de tráfico
, 06 (seis) pedras com peso aproximado de 2,83 gramas de substância análoga à basta base de cocaína, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de ID 79084321 - Pág. 9 e laudo pericial de ID 79084321 - Pág. 28.

HISTÓRICO DO FATO:

Segundo apurado, após receber denúncias anônimas relatando a comercialização de drogas próximo a feira, a Guarnição da Polícia Militar realizou o patrulhamento do local, oportunidade em que localizou o denunciado em atitude suspeita.

Durante a busca pessoal e checagem, foi localizado no bolso da calça do denunciado 06 (seis) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, devidamente armazenado para fins de traficância. [...].
Destaques no original

Como pode ser visto no relatório,

ojuízo de primeiro grau condenou o apelante por entender que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas ficaram comprovadas nestes autos
.

No entanto, em que pese o entendimento do sentenciante, é forçoso reconhecer que as provas colhidas por meio de
sua
busca pessoal são nulas,
uma vez não se verifica, na hipótese, fundadas razões
antecedentes
para que os policiais militares pr
aticassem os atos reprochados.

Com efeito,
depreende-se
do boletim de ocorrência
visto no
ID 156235675
,
p. 2
-
3 e das declarações extrajudiciais dos agentes policiais Lucas Lourenço e Douglas San Lima Damasceno, que a guarnição da Polícia Militar estava em rondas pela Rua Itararé
,
próximo a feira,
quando avistaram o
apelante, em atitude suspeita e, por existirem diversas denúncias anônimas de que ele traficava no local,
fizeram a
sua abordagem, localizando, no bolso de sua calça, 6 pedras de pasta-base de cocaína, dentro de uma caixa de cigarro.

Na fase judicial, os agentes públicos ratificaram suas declarações, consoante se infere destes trechos de seus depoimentos extraídos da sentença condenatória:

[...]

Ouvido em Juízo, a testemunha PM
DOUGLAS SAN LIMA DAMASCENO
confirmou o fato narrado na denúncia, ao afirmar “que
já tinham recebida uma denúncia que tinha um indivíduo realizando tráfico na rua, próximo à feira, com as mesmas características do Washington; que fizeram a abordagem e foi encontrada seis porções de drogas na carteira de cigarro, dentro do bolso dele; que as seis porções de drogas estavam juntas dentro de uma carteira de cigarro, que estava com ele
; que no momento ele não falou nada; que ele falou que a droga era dele; que
pela denúncia que receberam é que ele estava traficando, fazendo o comércio de entorpecente
; que
não se recorda se o Washington tentou a fugir quando ele foi abordado; que também não se recorda se ele tentou dispersar algum objeto; que a denúncia é que estavam praticando o tráfico em vias pública
; que só passaram as características do suspeito; que lembra das características porque já faz muito tempo; que pelo nome ele não é estranho, mas visualmente não está se lembrando dele; que durante a abordagem reconheceu ele; que
não lembra se no momento da abordagem se ele estava conversando com alguém ou se tinha um usuário próximo;
que tinha atitude suspeita dele porque lá é uma rua bem parada e bem escura mesma
; que lá fica umas pessoas que usam entorpecente andando lá; que só não se lembra se tinha outras pessoas; que lá é bem escuro; que já teve outras pessoas que fez comércio lá; que lá é uma rua erma; que sempre tem uma pessoas fazendo este comércio na via pública
; que quando estas pessoas vão vender já andam com a quantidade certa; que eles não andam com a balança; que balança fica na boca de fumo; que ele estava com as seis porçõezinhas dentro da carteira de cigarro; que era só pegar e vender; que as seis estavam dentro da carteira de cigarro; que eram seis porções de pasta base; que não se lembra se ele falou que era para vender”.

No mesmo sentido deu-se a oitiva judicial da testemunha PM
LUCAS LOURENÇO
, que afirmou em Juízo “
que em rondas na rua Itararé se depararam com Washington andando a pé e por estar em atitude suspeita, fizeram abordagem nele
; que acharam três pedras de pasta base dentro da carteira dele; que
haviam denúncias anônimas informando que o mesmo estava praticando tráfico próximo à feira
; que não sabe dizer se ele confessou; que
ele ficou com nervosismo quando viu a viatura; que o local ali tem bastante fluxo de tráfico, ali perto da feira
; que possivelmente ele não foi encontrado com balança porque senão estaria relacionado no histórico; que a droga estava na carteira de cigarro e
esta
estava no bolso dele; que
não se recorda se ele tentou fugir; que possivelmente não, pois não tem nada de resistência; que não se recorda se tinha algum usuário próximo
”.[...]
(ID 156235731, p. 4/5)

Destacamos

Nesse
contexto, fica claro que, em momento algum, foi esclarecido qual seria a
atitude suspeita
do apelante que teria dado ensejo a
sua abordagem e busca pessoal.
Destarte
, não obstante
as
seis

pedras de substância análoga a pasta
-
base de cocaína
apreendida
s em decorrência da referida abordagem, bem como os indícios de que ele estaria realizando o tráfico no modo “formiguinha”,
é imperioso
reconhecer a nulidade das buscas levada a cabo
pelos agentes públicos e
absolv
er
o recorrente
da prática do
aludido
delito
,

h
aja vista que se considera nula a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2o do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo consideradas nulas também as provas derivadas da referida busca.

Isso porque no caso destes autos, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou
menção a outras situações que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal do apelante, tais como campanas no local, monitoramento, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte dele
. A
lém disso, ele não estava próximo a outras pessoas praticando gesto
s que indicassem a
comercialização, não tentou dispensar qualquer objeto ou empreender fuga
. Há apenas uma “atitude suspeita” não esclarecida,
em que o recorrente
estava

caminhando
em uma rua erma e escura,
como suporte para a violação ao seu direito à preservação de sua intimidade,
de modo que a sua abordagem,
ao que tudo indica
,
foi baseada em denúncias anônimas de que
uma pessoa
estaria traficando nas proximidades da feira, aparentemente, com
características do
insurgente
, que sequer foram esclarecidas quais seriam (se a roupa que estava vestindo, se pelo porte físico...)
,
tal como se extrai dos
depoimentos dos
policiais militares que fizeram a sua abordagem.

Considerando a repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração, consoante procedeu
o
magistrad
o
no caso destes autos. Contudo,
é importante esclarecer que a permissão para a revista pessoal
deve
decorre
r
de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo
esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Sendo a
ssim, é
necessário

que a suspeita seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5o, X, da Constituição Federal), razão pela qual “
não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial
”
.
(OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2014, p. 55).

Entretanto, a norma constante do art
.

244 do Código de Processo Penal não se limita a exigir que a suspeita seja fundada, sendo necessário, também, que esteja relacionada à “
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
”, pois,
sendo
a busca pessoal, um meio de obtenção de prova, o seu fundamento legal é a fundada suspeita de posse de corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o “
conjunto de elementos materiais deixados pelo crime
”, podendo ser:

[...] (1) corpus criminis, que é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus
instrumentorum
, que diz respeito à averiguação das coisas – objetos ou instrumentos – utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus
probatorium
, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime
investigado. [...].

(BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, todavia, percebe-se que os
arts
. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal
visam evitar as
buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e
de
motivação exploratória,
autorizando

apenas buscas pessoais com finalidade probatória e
com
motivação correlata
.

A
propósito,
acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL OU VEICULAR. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP"
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022,
DJe
25/4/2022.) 2. No caso, o agravado estava em frente a uma residência com 2 colegas quando a polícia os abordou e realizou a revista pessoal, sob a alegação de atitude suspeita, quando localizaram 108g (cento e oito gramas) de cocaína e 82g (oitenta e dois gramas) de maconha. 3.
Como já salientado, a alegação não aferível de "atitude suspeita" é insuficiente para a realização de busca pessoal, que demanda a visualização de corpo de delito ou de prática de ilícito penal.
4. Ademais, o Estado acusador e penalizador tentou transferir o ônus probatório ao réu, ao afirmar que ele "poderia ter arrolado tais indivíduos como testemunhas, mas não o fez".
[...].

(STJ,
AgRg
no HC n. 777.945/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15
.
5
.
2023,
DJe
de 18
.
5
.
2023)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL .
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENÚNCIA PRÉVIA. CAMPANA NÃO CARACTERIZADA. ABORDAGEM NA RUA SEGUIDA DE ALEGADA AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes.

2. Na espécie, os milicianos receberam denúncia da prática de tráfico de drogas no local dos fatos, motivo pelo qual se dirigiram para o endereço e, conforme consta no acórdão condenatório, permaneceram em vigilância, sendo que, com a chegada do réu, realizaram a abordagem deste, com o qual foram encontrados 25 gramas de maconha. Em seguida, a partir das afirmações do acusado de que haveria mais entorpecentes em sua casa, realizaram a busca, a partir da qual recolheram "10 g da substância entorpecente 'Metilenodioximetanfetamina', popularmente conhecida como 'MDMA', 45 g de maconha - na forma conhecida como '
skank
'-, 360 g de maconha prensada e 54 comprimidos da substância entorpecente 'Metilenodioximetanfetamina', popularmente conhecida como 'ecstasy'".

3.
No entanto, a abordagem realizada no meio da rua, a partir da qual foram encontrados entorpecentes, não configura fundada razão para o ingresso policial domiciliar, ainda sob o argumento de declaração do réu afirmando possuir mais drogas em casa.

Procedimento eivado de nulidade. Precedentes.

4.
"ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita, a prova que ampara a condenação do réu ensejando a sua absolvição"
(
AgRg
no HC n. 759.847/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022).

5. Agravo regimental provido para absolver o recorrente.

(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.957.190/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15
.
5
.
2023,
DJe
de 18
.
5
.
2023)
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2o do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.
2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a
tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.
(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23
.
02
.
2021,
DJe

de
26
.
02
.
2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.

Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5o, X, da CF
).

3.

Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04
.
05
.
2021,
DJe

de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

Destarte
,
é forçoso reconhecer que
, na espécie,

não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no apelante, não
havendo, também,
como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à sua revista pessoal, justifique a medida.
Logo
o fato de ele se encontrar
caminhando
, no início da noite, em local ermo,
aliado às denúncias anônimas de que havia uma pessoa traficando naquela
localidade
,
não justifica
m
, por si só, a invasão da sua privacidade,
consubstanciada na busca pessoal,
haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal.

Por conseguinte, ficando demonstrado que não houve fundadas razões para a busca pessoal do apelante, a apreensão posterior do entorpecente padece de nulidade, que deve ser desentranhado destes autos, assim como os demais elementos probatórios dela decorrente, nos termos do art. 157,
caput
e §

1
o
, do Código de Processo Penal. Por conta disso, não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação do recorrente, devendo, portanto, ser absolvido do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a referida infração penal, com fulcro no art. 386, II, do referido
Codex
.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Washington Diogo Medeiros Lima
, para absolvê-lo do crime de tráfico de drogas, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter ele concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023